Tribunal: STJ
Processo: 8051049-89.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995151 - BA(2025/0267335-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMBEV S.A
ADVOGADOS
: SIDNEI AMENDOEIRA JUNIOR - SP146240
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
FRANCISCO MARCHINI FORJAZ - SP248495
AGRAVADO
: AMADO E COSTA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE BEBIDAS
LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL OLIVEIRA PEREIRA - BA065328
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS - BA049056
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
INEXISTENTE.
INCONFORMISMO.
CITAÇÃO
ELETRÔNICA.
CABIMENTO. EFETIVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, a regularidade da citação feita por meio eletrônico,
no que destacou que o ato citatório eletrônico ocorreu em consonância com o
cadastro efetivado pela própria agravante junto àquela Corte, cumprindo seu
desiderato.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. O acórdão recorrido não se afasta do entendimento jurisprudencial do STJ
de que, "Nos termos dos arts. 1.050, 246, § 2o e 270, parágrafo único, todos
do estatuto processual civil de 2015, a realização de intimação eletrônica está
condicionada à realização de cadastro perante a administração do tribunal no
qual a parte atua" (AgInt no
relatora Ministra Regina
AREsp n. 978.007/MG,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
25/5/2020)
3. O Tribunal de origem foi categórico quanto à efetiva observância da
citação pelo meio eletrônico, com o envio da mensagem ao
cadastrado
e-mail
informado pela agravante, de modo que revisar o entendimento de origem
para acolher a tese de que o objetivo citatório não foi alcançado demandaria
reexame do acervo fático, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54645552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 6021961a-66ca-4661-8957-89c8879d3165

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 6021961a-66ca-4661-8957-89c8879d3165

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995151 - BA(2025/0267335-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMBEV S.A
ADVOGADOS
: SIDNEI AMENDOEIRA JUNIOR - SP146240
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
FRANCISCO MARCHINI FORJAZ - SP248495
AGRAVADO
: AMADO E COSTA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE BEBIDAS
LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL OLIVEIRA PEREIRA - BA065328
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS - BA049056
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
INEXISTENTE.
INCONFORMISMO.
CITAÇÃO
ELETRÔNICA.
CABIMENTO. EFETIVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, a regularidade da citação feita por meio eletrônico,
no que destacou que o ato citatório eletrônico ocorreu em consonância com o
cadastro efetivado pela própria agravante junto àquela Corte, cumprindo seu
desiderato.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. O acórdão recorrido não se afasta do entendimento jurisprudencial do STJ
de que, "Nos termos dos arts. 1.050, 246, § 2o e 270, parágrafo único, todos
do estatuto processual civil de 2015, a realização de intimação eletrônica está
condicionada à realização de cadastro perante a administração do tribunal no
qual a parte atua" (AgInt no
relatora Ministra Regina
AREsp n. 978.007/MG,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
25/5/2020)
3. O Tribunal de origem foi categórico quanto à efetiva observância da
citação pelo meio eletrônico, com o envio da mensagem ao
cadastrado
e-mail
informado pela agravante, de modo que revisar o entendimento de origem
para acolher a tese de que o objetivo citatório não foi alcançado demandaria
reexame do acervo fático, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54152195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:27
Código de Controle do Documento: fad7c2ff-0d4d-41d3-8b45-b0b476a55275

Cuida-se de agravo interno interposto por AMBEV S.A. contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 422-428).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim
ementado (fl. 187):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL.
CITAÇÃO
ELETRÔNICA.
VALIDADE. AGRAVANTE COM CADASTRO EM
DOMICÍLIO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONHECIDO.
NEGADO PROVIMENTO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 217-233).
A agravante alega, nas razões de seu recurso interno, que o "Objeto do
Agravo Interno" é (fl. 432):

- Enfrentar os dois fundamentos decisórios da r. decisão
agravada, demonstrando que, ao contrário do que nela
constou, (i) foi incompleta a prestação jurisdicional da eg.
Corte Estadual e (ii) é incabível a incidência da sumula
para o caso destes autos, notadamente porque o
83/STJ
presente processo apresenta cenário fático distinto daquele
que se observa nos dois precedentes apontados no r.
decisum impugnado (
).
distinguishing

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 466-472).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
De início, inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto
que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento,
qual seja, a regularidade da citação feita por meio eletrônico.
E, a propósito do contexto recursal, destacou a origem que a citação
eletrônica ocorreu em consonância com o cadastro efetivado pela própria agravante junto
àquela Corte, cumprindo seu desiderato. Vejamos:

Trata-se a demanda originária de Ação de Rescisão
Contratual
Indenização por Danos Morais e Materiais
c/c
Documento eletrônico VDA54152195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:27
Código de Controle do Documento: fad7c2ff-0d4d-41d3-8b45-b0b476a55275

ajuizada por Amado e Costa Distribuidora e Atacado de
Bebidas Ltda., ora Agravada, em face de Ambev S. A.,
então Agravante.
A citação da Ré foi realizada pelo Diário da Justiça
Eletrônico, em conformidade com o
do Código de
art. 246
Processo Civil, consoante se vê da certidão de ID
434709653 dos autos originários.
Com efeito, a citação por meio eletrônico é permitida
somente quando o citando já houver se cadastrado no
Domicílio Judicial Eletrônico, tendo a Agravante, em suas
razões recursais, negado a existência de cadastro ativo no
portal do Tribunal de Justiça da Bahia. Defende, diante
disto, a ocorrência de nulidade de citação e, portanto, a
necessidade de reforma da decisão que decretou a revelia.
Diante da celeuma gerada em torno da existência ou não de
cadastro em domicílio eletrônico da AMBEV, bem como
da data de inscrição, foi determinado por este Relator,
através do despacho de ID 73132072, que certificasse a
Secretaria desta Câmara tal informação.
A SEJUD informou que "o cadastro da AMBEV SA (CNPJ
) foi realizado de forma voluntária em
07.526.557/0001-00
Setembro de 2021, consoante Termo de Credenciamento
(em anexo) extraído do sistema. Ademais, em 27 de
Outubro de 2021, após análise da documentação
encaminhada, o referido cadastro foi devidamente
aprovado pela SEJUD, conforme emails encaminhados aos
endereços eletrônicos da Pessoa Jurídica (juizodigital@ambev.com.br) e do Procurador (ACINTIMACOESJUDICIAISRJ@ambev.com.br)",
anexando aos autos, na ocasião, a respectiva mensagem
eletrônica enviada a AMBEV de aprovação do seu cadastro
(ID 73313423).
Considerando, portanto, que o cadastro no domicílio
eletrônico foi devidamente realizado por este Tribunal, na
forma da Resolução
do Conselho Nacional de
455/2022
Justiça, não há que se falar em nulidade da citação.
Registre-se que, embora a Agravante justifique que não
houve confirmação da citação eletrônica, conforme
Resolução
do CNJ, tal informação da ausência de
455/2022
citação é gerada automaticamente pelo sistema, o que não
ocorreu na hipótese, ao contrário, a mensagem gerada foi
de decorrência de prazo, o que significa dizer que houve
aperfeiçoamento da citação.
Acerca do tema, cite-se o dispositivo normativo abaixo,
extraído da Resolução
do CNJ:
455/2022
[...].

No julgamento dos aclaratórios, acresceu-se:

Todo o entendimento do voto foi debatido com base na
legislação pátria e jurisprudência dos Tribunais, não
havendo vícios. Isto porque constou do acórdão que o
cadastro do domicílio eletrônico foi devidamente realizado
pelo E. TJBA na forma da Resolução
do
455/2022
Conselho Nacional de Justiça.
Mais ainda, não há omissão em relação à confirmação da
citação eletrônica, pois a informação de ausência de citação
Documento eletrônico VDA54152195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:27
Código de Controle do Documento: fad7c2ff-0d4d-41d3-8b45-b0b476a55275

é gerada pelo sistema, o que não ocorreu, confirmando
ocorrência da citação.

Observa-se, assim, que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente
de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo
relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia observada a res in iudicium deducta" (
relator Ministro
REsp n. 209.048/RJ,
Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de
p. 380).
19/12/2003,
A título de reforço, cito:

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para a sua decisão, de
acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não
caracterizando
omissão
ou
ofensa
à
legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
parte. Precedentes.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.024.829/SC,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
17/5/2023.

1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou
nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as
teses relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo
concluído, após minucioso exame dos elementos fáticos e
probatórios produzidos nos autos, que o decreto
condenatório está em conformidade com a evidência dos
autos. Nesse ponto, cumpre ressaltar que, conforme a
consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários
ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.041.751/MG,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
24/4/2023.

Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão
no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA54152195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:27
Código de Controle do Documento: fad7c2ff-0d4d-41d3-8b45-b0b476a55275

2.2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.947.636/PE,
Terceira Turma, DJe de
)
6/9/2024.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem em deficiência na
fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não
configura negativa de prestação jurisdicional.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.595.147/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
28/8/2024.

Por seu turno, a citação por meio eletrônico encontra, além de expressa
previsão legal, amparo jurisprudencial, observado que, "Nos termos dos arts. 1.050, 246,
§ 2o e 270, parágrafo único, todos do estatuto processual civil de 2015, a realização
de intimação eletrônica está condicionada à realização de cadastro perante a
administração do tribunal no qual a parte atua" (AgInt no AREsp n. 978.007/MG,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
25/5/2020)
A título de reforço:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA POR MEIO ELETRÔNICO VIA PJE.
ARTIGO
5o
DA
LEI
N.
11.419/2006.
DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE.
NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
7/STJ
83/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
INTERNO.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
[...]
IV - O entendimento mais atual do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que é válida a intimação realizada
por meio eletrônico, sendo desnecessária, nesses casos, a
publicação no órgão de imprensa oficial do Tribunal (AgInt
no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.101.962/PB,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
AgInt no
relatora
12/6/2025;
AREsp n. 2.523.891/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.872.506/MT,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
)
26/11/2025.
Documento eletrônico VDA54152195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:27
Código de Controle do Documento: fad7c2ff-0d4d-41d3-8b45-b0b476a55275

No caso, o Tribunal de origem foi categórico quanto à efetiva observância
da citação pelo meio eletrônico, com o envio da mensagem ao
cadastrado
e-mail
informado pela agravante, de modo que revisar o entendimento de origem para acolher a
tese de que o objetivo citatório não foi alcançado demandaria reexame do acervo fático,
o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CITAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE CONDICIONADA
À
IDENTIFICAÇÃO
INEQUÍVOCA
DO
DESTINATÁRIO
(CPC,
ARTS.
242
E
246;
RESOLUÇÃO CNJ No
. NULIDADE
354/2020, ART. 10)
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVISÃO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte admite a citação por
aplicativo de mensagens, desde que observadas as cautelas
que assegurem a autenticidade da identidade do
destinatário e a ciência inequívoca do ato, nos termos do
da Resolução CNJ no
art. 10
354/2020.
3. No caso, o Tribunal de Justiça de Goiás, sem negar a
possibilidade de citação por WhatsApp, reconheceu a
nulidade do ato citatório ante a ausência de elementos que
garantissem a identificação segura do citando (número,
foto, registro documental e certidão detalhada).
4. Rever tais premissas demandaria reexame do acervo
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a
teor da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.978.518/GO,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
9/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
ENTE
MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PRÉVIO
CADASTRAMENTO.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. OMISSÃO
DO ACÓRDÃO ESTADUAL AFASTADA. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA.
[...]
2. O aresto recorrido não se afastou da orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal de que, "nos termos
dos arts. 1.050, 246, § 2o e 270, parágrafo único, todos do
estatuto processual civil de 2015, a realização de intimação
eletrônica está condicionada à realização de cadastro
perante a administração do tribunal no qual a parte atua.
Não sendo realizado o cadastro exigido, consideram-se
feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão
Documento eletrônico VDA54152195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:27
Código de Controle do Documento: fad7c2ff-0d4d-41d3-8b45-b0b476a55275

oficial, conforme disposto no
do mencionado
art. 272
estatuto processual" (AgInt no AREsp 978007/MG,
relatora Ministra Regina Helena DJe
.
25/5/2020)
3. A desconstituição das premissas lançadas pela instância
ordinária, segundo as quais o Município não demonstrou
que realizou o cadastro legal nem que sua intimação
"ocorreu por meio de carta com aviso de recebimento
(meio previsto na legislação como intimação pessoal),
tendo sido demonstrada sua ciência inequívoca em relação
ao ato processual", demandaria o reexame de matéria de
fato, procedimento que, em sede especial, encontra empeço
na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.155.335/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
24/8/2023.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Por fim, sem amparo a pretensão da agravada de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, visto que o mero manejo do agravo interno não
art. 1.021,
enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:

4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
NCPC não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no
relator
AREsp 1.658.454/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.326.538/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

3. Esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do pedido não enseja,
necessariamente, a imposição da multa disciplinada pelo
§ 4o, do
tornando-se imprescindível
art. 1.021,
CPC/2015,
para tal que seja nítido o descabimento do pedido, o que
não se afigura no caso concreto, em que foi necessária a
análise de amplo arcabouço probatório para se chegar à
improcedência do pleito inicial.
Documento eletrônico VDA54152195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:27
Código de Controle do Documento: fad7c2ff-0d4d-41d3-8b45-b0b476a55275

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.102.809/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação de penalidades legais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:27
Código de Controle do Documento: fad7c2ff-0d4d-41d3-8b45-b0b476a55275

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.151 / BA
Número Registro: 2025/0267335-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
8000526752023805004 80510498920248050000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMBEV S.A
ADVOGADOS : SIDNEI AMENDOEIRA JUNIOR - SP146240
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
FRANCISCO MARCHINI FORJAZ - SP248495
AGRAVADO
: AMADO E COSTA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE BEBIDAS
LTDA
ADVOGADOS : MICHEL OLIVEIRA PEREIRA - BA065328
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS - BA049056
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMBEV S.A
ADVOGADOS : SIDNEI AMENDOEIRA JUNIOR - SP146240
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
FRANCISCO MARCHINI FORJAZ - SP248495
AGRAVADO
: AMADO E COSTA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE BEBIDAS
Documento eletrônico VDA54618067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: fe9cff0e-4a58-4897-b4a9-f03b75380307

LTDA
ADVOGADOS : MICHEL OLIVEIRA PEREIRA - BA065328
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS - BA049056
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: fe9cff0e-4a58-4897-b4a9-f03b75380307